Tribunal: TJDFT
Processo: 0000231-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0000231-61.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença de Id Num. 14033357, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que absolveu o réu BRAYEN YOHAN DE LIMA BRAGA da prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id Num. 14033368), defende o afastamento do princípio da insignificância ao caso, porquanto o réu, dentre os anos de 2017 a 2019, teve contra si 6 registros pela prática de crimes de estelionato, perpetrados com o mesmo modus operandi do delito descrito na inicial. Defende que reconhecer o princípio da insignificância em casos em que o agente é contumaz na prática de delitos patrimoniais que acarretam pequeno prejuízo à vítima implica conferir um verdadeiro salvo-conduto a práticas criminosas semelhantes, estimulando o agente na trilha delitiva, o que é incompatível com o Estado de Direito. Pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado como incurso no art. 171, caput, c/c art. 16, ambos do Código Penal. Contrarrazões apresentadas (Id Num. 14033397). Parecer da Procuradoria de Justiça no Id Num. 14409555. Opina pelo conhecimento e provimento do recurso para condenar o réu pela conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal. Processo incluído na 18a Plenária Virtual, a ser realizada no dia 25/06/2020, a partir das 12h (Id Num. 16070694). Petição de Id Num. 16861088, dos patronos dos réus, requerendo a sua participação no julgamento do feito, a ser realizado em 25/06/2020. Certidão da 3a Turma Criminal (Id Num. 17063736) informando a impossibilidade de atendimento do pleito, porquanto os autos encontram-se pautados em Plenária Virtual. É o relatório. Esclareça o advogado o que ele pretende exatamente quando pleiteia 'participação no julgamento do presente feito, (...)'. O processo foi incluído em pauta de julgamento virtual, com início no próximo dia 25 e encerramento dia 02 de julho. Nessa modalidade de julgamento, não há qualquer participação dos advogados ou das partes, que terão acesso logo após o encerramento da sessão virtual à respectiva certidão de julgamento. Se, entretanto, o advogado pretende sustentar oralmente, o processo deve ser excluído da sessão virtual e incluído na próxima sessão telepresencial, o que fica desde já deferido se houve pedido nesse sentido. Na ausência de manifestação do advogado em tempo hábil, deverá a secretaria manter o processo na pauta em que se encontra. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020 14:55:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator